Tribunal: TJMT
Processo: 1022924-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de 1,61g de maconha. Ausência de outros indícios de mercancia. Tema 506/STF. Atipicidade da conduta. Revisão procedente.
I. Caso em exame
Revisão Criminal ajuizada contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1022924-34.2025.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS, TIPICIDADE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES.
MAR
C
O
S
MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). L
Í
DIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). H
É
LIO NISHIYAMA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A).
JUA
NITA
CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A).
MAR
C
O
S
MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO S
É
RGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA
, DRA. CHRISTIANE DA COSTA
MAR
QUES NEVES (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
]

PARTE(S):

[ALEX MOURA
MAR
QUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA - CPF: 054.893.201-84 (REQUERENTE), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂ
MAR
AS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Pre
sid
ência
d
a

Des
a
.

JUA
NITA
CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 8º VOGAL, EXMO. SR. DES.
MAR
C
O
S
MACHADO; VENCIDOS O RELATOR, EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO E OS VOGAIS, EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
,
EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
E EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
QUE A JULGARAM IMPROCEDENTE.

Ausentes justificadamente os Desembargadores Juvenal Pereira da Silva, Rui Ramos Ribeiro e Wesley Sanchez Lacerda.

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. A
pre
ensão de 1,61g de maconha. Ausência de outros indícios de mercancia. Tema 506/STF. Atipicidade da conduta. Revisão
procedente.

I. Caso em exame

Revisão Criminal ajuizada contra acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento de apelação criminal desprovida para manter condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Desclassificação da conduta para uso de drogas diante da posse de 1,61g (um grama e sessenta e um centigramas) de maconha, à luz do Tema 506 do STF.

III. Razões de decidir

1. A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT admite a utilização da revisão criminal para aplicação do entendimento firmado pelo c. STF, no Tema 506/STF, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

2. O c. STF, ao julgar o Tema nº 506, sob sistemática de repercussão geral, fixou as teses de que
“não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa”
, bem como que
“
pre
sume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas”
(RE nº 635.659/SP).

3. A porção a
pre
endida com o requerente, correspondente a 1,61g (um grama e sessenta e um centigramas) de maconha, equivale a um cigarro e está significativamente abaixo do limite de 40g (quarenta gramas) estabelecido como critério da
pre
sunção de uso pessoal.

4. A análise dos dados telemáticos do celular do requerente não revelou qualquer evidência de envolvimento com o tráfico de drogas, tampouco há registros de diálogos, imagens ou áudios que indiquem atividade ilícita, inexistindo a
pre
ensões de instrumentos associados à traficância e confirmação de vínculo associativo com o codenunciado ou de copropriedade da droga.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido revisional procedente para desclassificar a imputação para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e, por consequência, absolver o requerente por não constituir o fato infração penal (CP, art. 386, III).

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal mostra-se cabível para aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STF, sob sistemática de repercussão geral, sobre a tipicidade do ato criminoso, ainda que posterior ao trânsito em julgado da condenação.

2. A a
pre
ensão de quantidade ínfima de maconha, inferior a 2g (dois gramas), desacompanhada de outros elementos indicativos de traficância, autoriza o reconhecimento da posse para consumo pessoal, nos termos do Tema 506 do STF.

3. A ausência de instrumentos típicos de tráfico, de dados telemáticos incriminadores e de vínculo associativo reforça a
pre
sunção de uso próprio da substância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; TJMT,
RvC
nº 1004930-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 14.8.2025; TJMT,
RvC
nº 1032855-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 16.5.2025; TJMT, AP nº 0015647-62.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 11.7.2025; TJSP, AP nº 1500461-15.2021.8.26.0210 – Relator: Des. Edison Brandão – 8.5.2025
;
AP 1522194-46.2022.8.26.0228 - Relator: Des. Diniz Fernando – p. 29.7.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por
JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão deste Sodalício que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Co
mar
c
a de Lucas do Rio Verde (MT), nos autos da Ação Penal n.
1006448-19.2021.8.11.0045, que o condenou à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Em síntese, o revisionando aponta como fundamento para o pedido rescindendo a decisão do STF (RE 635.659, Tema 506) que descriminalizou o porte de até 40g de
cannabis sativa
para uso pessoal.

Aduz que foi condenado em razão de portar apenas 1,61g de maconha, sem que houvesse qualquer prova de traficância e que a sentença condenatória impôs efeitos reflexos em seu executivo de pena, alterando a data-base para progressão de regime, diante do reconhecimento de falta grave por prática de novo crime, o que, espera ver reformado diante da superveniente de entendimento firmado em sede de repercussão geral, pela atipicidade da conduta.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 299127395, 299127399, 299132394, 299132397, 299132399 e 299144851.

Certidão de trânsito em julgado acostada no Id. 299144851 – p. 493.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do D. Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência (Id. 300197360).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A
.
D
R
A
.
REGILAINE MAGALI BERNARDI CREPALDI

(PRO
MOTORA
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX MOURA
MAR
QUES,
OAB
/SP 451008.

V O T O

EXMO
.
SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

Egrégia
Turma
,

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto ex
pre
sso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais
possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o revisionando foi condenado à pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito revisional consistente na desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal já foi objeto do recurso de apelação n. 1006448-19.2021.8.11.0045, julgado pela Terceira Câ
mar
a Criminal deste Sodalício, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DE JHEIMESON. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
DEMONSTRADA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SEGURA QUANTO AO CRIME
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 2. CONDENAÇÃO DE JHEIMESON E VALMIR PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA TRAFICÂNCIA. MERA CONFIGURAÇÃO DE COAUTORIA. 3.
PRE
TENDIDA A CONDENAÇÃO DE JHEIMESON PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DA
PROVA. FALTA DE PROVA CONVINCENTE DO PORTE COMPARTILHADO. INCIDÊNCIA DO ADÁGIO
IN DUBIO PRO REO
. 4. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006 NAS PENAS DE JHEIMESON E VALMIR. A
PRE
ENSÃO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR QUE O ARTEFATO FOSSE USADO PARA O COMÉRCIO DE DROGA. POSSE IRREGULAR DO ARTEFATO LETAL DEMONSTRATIVA DE CRIME AUTÔNOMO INDEPENDENTE DO TRÁFICO DE DROGA. APELOS DO MP E DA DEFESA DESPROVIDOS, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA D.PGJ. 1. É
inviável cogitar a absolvição por insuficiência probatória
, se as circunstâncias do flagrante, da a
pre
ensão de significativa quantidade de substância
pre
scrita
(1 porção de maconha), somada às palavras judiciais dos investigadores civis noticiando investigações
pre
téritas sobre o envolvimento do réu no comércio ilícito de entorpecentes, constituem provas irrefutáveis da materialidade e autoria do delito Tráfico de droga
. 1.2 O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações indignas de crédito, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas. 1.3
Embora a
pre
endida ínfima quantidade de droga ilícita com o apelante, 1 porção de maconha (pesando 1,61g), o depoimento dos agentes públicos que noticiam que o
modus operandi
do apelante é o de andar com porções pequenas de entorpecente para evitar a a
pre
ensão de todo seu estoque
para a mercancia, são válidos, sobretudo quando harmônicos com as demais provas coligidas aos autos
. 2. A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
associativo permanente e estável para o exercício da traficância em relação aos apelados, revela imperiosa a manutenção da sentença vergastada na parte em que os absolveu da prática do delito descrito no art. 35,
caput
, da Lei Antidrogas. 3. O alegado porte compartilhado de arma de fogo não se revela prova suficiente para a condenação, mormente por não restar evidenciada a unidade de desígnios para o cometimento do crime. 4. A majorante do art. 40, IV da Lei Antidrogas somente tem lugar quando o local da a
pre
ensão funciona como “ponto” facilitador da propagação da droga. Com efeito, imperiosa a exclusão da referida causa de aumento, pois, além de a posse irregular da arma de fogo já ter sido reconhecida na sentença como conduta autônoma (art. 12 da Lei n. 10.823/06), não ficou demonstrado nos autos que o apelante a possuía para praticar o comércio de drogas, ou para a sua efetiva utilização em contexto de tráfico de entorpecentes ilícitos. (Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Terceira Câ
mar
a Criminal, j. em 07/03/2023) (grifos meus).

Do inteiro teor do acórdão, extrai-se que:

Jheimesson
, por sua vez,
afirmou em ambas as fases da persecução penal que
foi contratado por Valmir para ir até a comunidade
Itambiquara
, eis que estava cadastrado no aplicativo “urbano” e que
a droga encontrada com ele era
destinado
ao seu uso
.

No entanto, após detida análise dos autos, a negativa do
Jheimesson
, encontra óbice nas uníssonas e firmes declarações das testemunhas, policiais militares que efetuaram a a
pre
ensão das drogas e a detenção do apelante
.

No
pre
sente caso,
a cena do flagrante evidencia que o entorpecente foi encontrado em razão de investigações prévias de que
Jheimesson
estaria envolvido com o comércio de drogas na região
, inclusive, em uma delas os investigadores da polícia civil relataram que visualizaram
Jheimesson
conversando com traficantes conhecidos no meio policial em frente à sua residência.

Além disso, nota-se que
Jheimesson
alegou que é motorista de aplicativo e que estava fazendo uma corrida quando foi abordado pela equipe policial, entretanto deixou de a
pre
sentar qualquer extrato do aplicativo ou qualquer outro documento que pudesse dar credibilidade à versão a
pre
sentada.

(...).

(...)
em que pese a quantidade de substância entorpecente encontrado com
Jheimesson
não seja exorbitante (1 porção- 1,61g), a alegação que a referida porção era destina ao uso, foi refutada pelo próprio agente público João Cleberson Rodrigues Soares que noticiou prévio conhecimento do modus operandi em
pre
gado, consistindo no tráfico em porções diminutas de entorpecentes
(...).

(...).

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante guardava
substâncias ilícitas com propósito econômico deve ser mantida a sentença condenatória quanto aos crimes de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06) (grifos meus) (Id. 299144851 – p. 457-472).

O pleito revisional não se
pre
sta para fins de segunda apelação, mormente por se tratar de questão já submetida ao crivo do colegiado deste Tribunal, sendo inadmitido o seu uso para esse viés.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS
. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS AUTORES.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006
QUANTO AO CORRÉU, POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRE
TENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESES JÁ ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO
. MERA
PRE
TENSÃO DE REEXAME. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
A revisão criminal, enquanto medida excepcional de superação da coisa julgada para a correção de erros judiciários, somente tem cabimento nas hipóteses taxativas
pre
vistas no artigo 621, incisos I, II e III, do
Código de Processo Penal. Assim, não pode ser utilizada como mecanismo indireto de rea
pre
ciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas
e inter
pre
tadas (Informativo n. 958 do STF). 2.
A sentença condenatória, no caso, não se mostra contrária ao texto ex
pre
sso da lei penal ou à evidência dos autos. Além disso, as teses que subsidiaram a revisional já foram objeto de a
pre
ciação quando do julgamento do apelo defensivo
, sendo incabível o reexame de questões já analisadas e julgadas no recurso. 3. Não constatada flagrante ilegalidade, a concessão de habeas corpus de ofício resta inviabilizada. 4. Ação revisional extinta, sem julgamento de mérito, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1011997-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas, j. em 01/08/
2024
,
Publicado
no DJE 09/08/
2024
) (grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - REJEIÇÃO - FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS - DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES -
PRE
TENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 - MATÉRIAS A
PRE
CIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO UTILIZADA
COMO SEGUNDO APELO
-
MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
- AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há ilegalidade na busca e a
pre
ensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.
A
pre
tensão de rediscutir matérias a
pre
ciadas em julgamento de Apelação Criminal a
pre
senta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
. (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas, j. em 07/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023) (grifos meus).

(...)
O escopo restrito da revisão criminal
, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
exige a demonstração de condenação sem qualquer respaldo probatório, o que não se confunde com fragilidade probatória ou reexame de provas
. (...). (N.U 1030096-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas, j. em 10/07/
2025
,
Publicado
no DJE 10/07/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS.
PRE
TENDIDA REDISCUSSÃO
DE TESES JÁ A
PRE
CIADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame 1. Ação revisional ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, alegando que a condenação pelo delito do
art
.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006 contraria as evidências dos autos, diante do que postula a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei
n.
11.343/2006. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível revisão criminal para rea
pre
ciação do mesmo acervo fático-probatório e consequente rediscussão de tese já rejeitada em apelação criminal
. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal é via autônoma de impugnação de uso restrito e não se
pre
sta à rediscussão de matérias já decididas em recurso de apelação. 4. A
alegada contrariedade às evidências dos autos se fundamenta em inter
pre
tação subjetiva do conjunto probatório, já analisado pelo juízo natural e pelo órgão
ad quem
, o que inviabiliza a admissão da revisão criminal. 5.
Ausente demonstração de erro judiciário ou de elemento novo capaz de alterar o desfecho condenatório
, a ação revisional revela-se inadequada para os fins
pre
tendidos, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, por carência de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 6. Ação revisional extinta sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "
1.
A revisão criminal não se
pre
sta ao reexame de provas e das teses defensivas já a
pre
ciadas na apelação criminal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 2. A ausência de elementos novos ou de manifesta
ilegalidade impede a admissão da revisão criminal, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito por inadequação da via eleita”. (...). (N.U 1031493-58.2024.8.11.0000, Rel. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas, j. em 03/04/
2025
, Data de Publicação: 11/04/
2025
).

Não se desconhece o teor da tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), julgado em 26/06/2024:

1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
, sem
pre
juízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a
pre
ensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
à
programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial a
pre
enderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será
pre
sumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito,
transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A
pre
sunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando
pre
sentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da a
pre
ensão, a variedade de substâncias a
pre
endidas, a a
pre
ensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da
pre
sunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da
pre
sunção de porte para uso próprio
; 8. A a
pre
ensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifos meus).

Ainda que com o advento da tese em sede de repercussão geral, na hipótese dos autos, a decisão de origem, confirmada por este Sodalício, apontou elementos que, a despeito da pequena porção a
pre
ndida, evidenciaram a prática da traficância.

É que o revisionando já vinha sendo investigado, tanto que se extrai do acordão que:

Os investigadores de polícia
Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares
narraram que estavam investigando os acusados, em especial
Jheimesson
, uma vez que receberam informações de que
Jheimesson
tinha saído recentemente do estabelecimento prisional e que ele estava cometendo o crime de Tráfico de Drogas na região
, vinculado ao grupo criminoso “Comando Vermelho”.

Além disso, relataram que receberam informações de que Valmir e
Jheimeson
estavam se deslocando até a cidade de
Tarupah
/MT, porque Valmir iria assumir a liderança da organização criminosa naquela cidade, com auxílio de
Jheimesson
.

Diante desse cenário,
abordaram os suspeitos no posto de pedágio e assim localizaram uma porção de maconha no bolso de
Jheimesson
e uma pedra de cocaína no bolso de Valmir
.

(...) a negativa do
Jheimesson
, encontra óbice nas uníssonas e firmes declarações das testemunhas, policiais militares que efetuaram a a
pre
ensão das drogas e a detenção do apelante.

(...).

No
pre
sente caso,
a cena do flagrante evidencia que o entorpecente foi encontrado em razão de investigações prévias de que
Jheimesson
estaria envolvido com o comércio de drogas na região
, inclusive, em uma delas os investigadores da polícia civil relataram que visualizaram
Jheimesson
conversando com traficantes conhecidos no meio policial em frente à sua residência.

Além disso, nota-se que
Jheimesson
alegou que é motorista de aplicativo e que estava fazendo uma corrida quando foi abordado pela equipe policial, entretanto deixou de a
pre
sentar qualquer extrato do aplicativo ou qualquer outro documento que pudesse dar credibilidade à versão a
pre
sentada
. (grifos meus) (Id. 299144851 – p. 457-472).

Conquanto o revisionado tenha sustentado ser mero usuário de drogas, o contexto fático e a prova carreada nos autos, não permite a alteração da conclusão adotada pelo colegiado da Terceira Câ
mar
a Criminal deste Sodalício, de modo que a condenação pelo crime de tráfico permanece hígida, diante da míngua de novos elementos de prova.

Comungando, nesse ponto, o parecer ministerial:

(...) o pleito não merece ser conhecido, pois
a causa de pedir – absolvição pela insuficiência probatória - já foi amplamente enfrentada no acórdão que julgou e desproveu a Apelação Criminal nº 1006448-19.2021.8.11.0045 interposta pelo ora revisionando
(...).

(...).

Observa-se que
o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório
sobre que se assentou o acórdão revisionando,
utilizando a revisão criminal como nova Apelação Criminal
, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal nº
1006448-19.2021.8.11.0045) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

(...).

A título de explanação, extrai-se que
a responsabilização penal do revisionando pelo delito de tráfico de drogas está pautada em farta prova que comprova a materialidade do crime e a autoria delitiva de
Jheimeson
.

Os elementos que sustentam essa conclusão incluem as declarações firmes e uníssonas das testemunhas policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, as quais foram corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de A
pre
ensão, o Relatório policial e o Laudo
Pre
liminar de Constatação de Drogas. (...).

(...).

Além das provas diretas da a
pre
ensão, o acórdão acima transcrito ressaltou a existência de investigações prévias sobre
Jheimeson
. Os policiais já o monitoravam
, tendo recebido informações de que ele, recém-saído do estabelecimento prisional, estaria envolvido com o tráfico de drogas na região (...).

A validade dos depoimentos policiais foi um ponto fundamental na fundamentação da condenação
. O acórdão revisionando reafirmou que as declarações de policiais são idôneas para sustentar uma condenação criminal, desde que estejam em harmonia com as demais provas e não haja indícios de má-fé.
No caso de
Jheimeson
, as declarações dos agentes foram consideradas coesas e seguras, reforçando o envolvimento do apelante na atividade ilícita
(...). (grifos meus) (Id. 300197360).

Portanto, não obstante o entendimento recente firmado por tema de repercussão geral, a questão não dá ensejo à revisão criminal.

Vejam que a Tese firmada no Tema 506/STF, consigna que
“
A
pre
sunção
do item anterior
é relativa
, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido
, quando
pre
sentes elementos que indiquem intuito de mercancia
”
(grifos meus).

É
pre
ciso destacar que os elementos que indicam a mercancia foram delineados pela prova constante nos autos e, em sede de apelação, o pleito de absolvição e desclassificação para uso foi descartado entendendo o colegiado pela configuração do tráfico, em especial por considerar que
“o depoimento dos agentes públicos que noticiam que o modus operandi do apelante e o de andar com porções pequenas de entorpecente para evitar a a
pre
ensão de todo seu estoque para a mercancia”
.

Assim, conquanto não ignorado o julgamento do Tema 506 pelo STF em 26/06/2024, tal entendimento não conduz à anulação da condenação transitada em julgado. Também saliento que eventual alteração de orientação jurisprudencial por si só não configura, para fins de revisão criminal, hipótese de contrariedade à lei e, por fim, no caso concreto, como visto, constam elementos probatórios que confirmam a prática do crime de tráfico de drogas.

Perfilhando este entendimento, destacam-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRE
LIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO REJEITADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU
MANIFESTA INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO
.
REVISÃO IMPROCEDENTE
. (...). III. Razões de decidir (...). 4.
A prova coligida demonstra a materialidade e autoria delitivas, com destaque para a a
pre
ensão de droga
(...). 5.
A alegação de que a droga
destinava-se
ao consumo pessoal não encontra respaldo nos autos, sendo inaplicável o Tema 506 do STF, diante da configuração da mercancia, ainda que em pequena quantidade
. (...). IV. Dispositivo e tese 7.
Pre
liminar de parcial conhecimento rejeitada. Ação revisional improcedente. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal exige o exame do mérito da
pre
tensão, desde que
pre
sentes os
pre
ssupostos processuais, mesmo quando a matéria já tenha sido enfrentada em apelação. 2.
A configuração da mercancia, ainda que em pequena escala, afasta a aplicação da tese de uso pessoal
pre
vista no Tema 506 do STF
. 3. Condenações anteriores ao fato, ainda que com trânsito posterior, caracterizam maus antecedentes e justificam o afastamento do tráfico privilegiado”. (...). (N.U 1007193-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas, j. em 09/07/
2025
,
Publicado
no DJE 09/07/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRE
TENSÃO DE REEXAME DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME. 01. Revisão criminal contra acórdão da 1ª Câ
mar
a Criminal do TJMT que manteve a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
Lei nº 11.343/2006).
O requerente alega que o julgamento é contrário à evidência dos autos, pleiteando a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
. 02. Fatos relevantes: (i) o requerente foi flagrado por policiais militares no momento em que procedia à entrega de entorpecentes a um usuário, momento em que dispensou o entorpecente; (
ii
) o requerente negou a prática criminosa, embora os agentes da lei tenham confirmado o fato nas duas fases da persecução penal; (
iii
) o usuário que estaria comprando o entorpecente foi liberado pelos policiais militares e não foi ouvido em nenhuma das duas fases da persecução penal, sequer tendo sido identificado; (
iv
)
todas as teses aduzidas nesta revisão foram analisadas e rechaçadas pela 1º Câ
mar
a Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do julgamento da respectiva apelação
. 03. Requerimento da revisão criminal: (i) pedido de absolvição do requerente pela prática do crime
pre
visto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e de (
ii
) desclassificação para a conduta
pre
vista no art. 28 do mesmo diploma legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 04.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a revisão criminal para reexaminar as provas já analisadas no julgamento do recurso de apelação, com o intuito de desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes
. III. RAZÕES DE DECIDIR 05.
A revisão criminal não se
pre
sta ao mero reexame de provas já a
pre
ciadas em sede de apelação, não sendo admissível sua utilização como sucedâneo recursal
. 06.
O acórdão da 1ª Câ
mar
a Criminal do TJMT analisou minuciosamente as provas dos autos,
concluindo pela configuração do crime de tráfico de drogas
, com base em elementos concretos. 07.
Os depoimentos dos policiais militares, convergentes com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO. 08. Revisão criminal extinta sem resolução do mérito, em conformidade com o parecer. (...) (N.U 1017832-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas, j. em 14/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024) (grifos meus).

Revisão criminal.
Tráfico de drogas. Pleito de absolvição, subsidiariamente, desclassificação
, aplicação do redutor, fixação de regime inicial diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão de "
sursis
". Improcedência. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas coligidas, especialmente confissão do réu no inquisitivo e admissão, em juízo, de que portava a droga.
Condição de usuário não comprovada. Inaplicabilidade do novel entendimento do
eg
. STF acerca do porte de maconha para uso pessoal (Tema 506 de Repercussão Geral).
Pre
sunção relativa, que não encontra respaldo nos autos. Circunstâncias que evidenciam o intuito de tráfico
. (...). Pedido revisional indeferido. (TJSP - Revisão Criminal: 00055131220248260000, 6º Grupo de Direito Criminal, Rel. Amable Lopez Soto, j. em 11/09/
2024
, Data de Publicação: 11/09/
2024
) (grifos meus).

Diante desse quadro, não se vislumbrando
error
in
judicando
ou
in procedendo
, em análise dos
pre
ssupostos de procedibilidade da revisão criminal verifico que a
pre
tensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Ao arremate, consigno que o fundamento da revisão criminal exige mais do que a mera discordância quanto ao resultado da condenação. Exige prova nova ou a demonstração inequívoca de injustiça material. No
pre
sente caso, o que se verifica é mero inconformismo e tentativa frustrada de tornar nula a condenação ou desclassificá-la, sob argumento que já foi exaustivamente analisado em ambos os graus de jurisdição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a
pre
sente ação revisional ajuizada por
Jheimeson
Alessandro
Fontanelli
da Silva
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(REVISOR):

Egrégia Turma,

Essa questão me chamou muita atenção e certamente suscita a atenção de todos os membros desta Turma, sobretudo pela ínfima quantidade de entorpecente a
pre
endido.

Contudo, em minha revisão, cheguei à mesma conclusão do Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, especialmente no que tange à
pre
sença de outros elementos que corroboram a prática da traficância.

Em um
pre
cedente anterior, cujo número não foi mencionado, mas que imagino ser aquele em que o Desembargador Wesley Sanchez Lacerda atuou como meu revisor, amadurecemos uma discussão semelhante. Naquele caso, embora a quantidade de entorpecente também fosse pequena, não existiam elementos externos que indicassem o tráfico.

Na
pre
sente revisão criminal, entretanto, os depoimentos dos policiais conferem a segurança necessária para confir
mar
a ocorrência do delito. Embora a relevância e o valor probatório do testemunho de policiais militares sejam um tema frequentemente discutido e sobre o qual conheço todos os contornos, entendo que, neste caso, e por se tratar de uma via revisional, o depoimento se mostra fundamental.

Diante do exposto, e em concordância com o voto do eminente Relator, voto pela
improcedência
do pedido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8º VOGAL):

Com a devida vênia ao eminente Relator e Revisor, que certamente observaram a técnica jurídica, o objeto da discussão é um
“
baseado e meio
”
no bolso do réu. Em razão do meu histórico de pesquisa, considero fundamental analisar o processo em maior profundidade.

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE
SOUZA (
2º VOG
AL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (
4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA
MAR
QUES NEVES (7ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (9º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T

O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (10º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 16 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES.
MAR
C
O
S
MACHADO (8º VOGAL):

Egrégia
Turma
,

Revisão Criminal ajuizada por JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA contra o acórdão
proferido pela e.
Terceira Câ
mar
a Criminal
, no julgamento da Apelação Criminal nº
1006448-19.2021.8.11.0045
, que fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no regime inicial fechado
– art.
33 da Lei nº 11.343/2006 –.

O requerente sustenta ter direito à absolvição por atipicidade da conduta porque: 1)
“foi localizada apenas uma pequena porção de maconha, pesando 1,61g, no bolso”
;2)
“não foram localizados [...] quaisquer outros elementos típicos de tráfico, tais como dinheiro fracionado, balança de
pre
cisão,
embalagens para comercialização, anotações de contabilidade ou outros instrumentos usuais do comércio de entorpecentes”
; 3)
“o exame pericial realizado no aparelho celular [...] demonstrou ausência total de indícios de atividade criminosa: nenhuma conversa, imagem ou áudio foi extraído que apontasse para o tráfico de entorpecentes”
; 4)
“o próprio Ministério Público reconheceu a insuficiência de provas quanto ao crime de porte ilegal de arma e à associação para o tráfico”.

O e. Relator, Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgou improcedente a ação revisional por entender que: 1)
“a revisão criminal exige a demonstração de erro judiciário, ausência de provas lícitas ou surgimento de novas provas que alterem o quadro fático anteriormente julgado, não se
pre
stando a rea
pre
ciação de teses já enfrentadas em sede de apelação”
; 2)
“A alegação de atipicidade da conduta com base no Tema 506/STF não tem aplicabilidade automática, tratando-se de
pre
sunção relativa, que admite superação por circunstâncias da a
pre
ensão que evidenciem o intuito de mercancia”
; 3)
“Tanto a sentença como o acórdão deste Sodalício a
pre
ciaram detidamente a tese defensiva (pleito de desclassificação para uso), afastando-a com base em elementos dos autos, consubstanciados pelo depoimento dos policiais, existência de investigação prévia do revisionando, acentuando a forma de atuação deste e de seu comparsa, caracterizada por transporte de pequenas porções, no intuído de evitar a configuração do tráfico”
; 4) “
O pedido revisional a
pre
senta identidade com a tese rechaçada na apelação criminal anteriormente julgada, não trazendo elementos novos que autorizem a rescisão do julgado, razão pela qual sua improcedência é medida de rigor”
.

Pedi vista para melhor exame da
pre
tensão absolutória, por atipicidade da conduta, fundada na aplicação do Tema 506 do c. STF diante da recente diretriz desta e. Turma no sentido de ser
“cabível a revisão criminal para aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado e mais favorável ao réu, ainda que posterior ao trânsito em julgado da condenação”
(TJMT,
RvC
nº
1004930-90.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza
- p.
14.8.2025).

Dito isso, vejamos.

Consta da
denúncia
:

“1º fato:

No dia 13 de agosto de 2021, por volta das 18h00min, na praça de pedágio, localizada na MT-010, nesta cidade e co
mar
c
a de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Valmir Araújo de França Santos e
Jheimerson
Alessandro
Fontanelli
da Silva, com consciência e vontade, e com o em
pre
go de arma de fogo, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram 01 (uma) porção de cocaína, pesando 9,61 (nove gramas e sessenta e uma decigramas); e 01 (uma) porção de Cannabis Sativa (maconha), pesando 1,61 (uma grama e sessenta e uma decigramas), conforme termo de a
pre
ensão (ID 65157738, p.15) e laudo de constatação da Politec (ID 65157740, p. 38/39).

2º fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados Valmir Araújo de França Santos e
Jheimerson
Alessandro
Fontanelli
da Silva associaram-se, com o em
pre
go de arma de fogo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme indícios colacionados no caderno investigativo.

3
º fato
:

Nas mesmas condições acima descritas, os denunciados Valmir Araújo de França Santos e
Jheimerson
Alessandro
Fontanelli
da Silva, com consciência da ilicitude de sua conduta, possuíam, portaram e transportaram 01 (uma) pistola da
mar
c
a
Bersa
, calibre 9mm, com o número de série suprimido; 02 (duas) munições calibre 9mm picotadas;
e 03 (três) munições calibre 9mm intactas, consoante auto de exame de arma de fogo e munição (ID 65157738, p. 23/25)

[...] Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Valmir Araújo de França Santos e
Jheimerson
Alessandro
Fontanelli
da Silva como incursos nas disposições do artigo 33, caput; e do artigo 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/06, bem como no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso material de delitos.”
(Osvaldo Moleiro Neto, Promotor de Justiça)

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde condenou o requerente por tráfico de drogas, absolvendo-o da associação para o tráfico e
do porte
ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito).

O requerente e o órgão do Ministério Público de primeiro grau interpuseram apelações criminais visando, respectivamente, a absolvição do tráfico de drogas e a condenação por associação para o tráfico.

O Terceira Câ
mar
a Criminal desproveu ambos os recursos, mantendo a responsabilização penal do requerente pelo tráfico de drogas ao considerar que,
“embora a
pre
endida ínfima quantidade de droga ilícita[...], 1 porção de maconha (pesando 1,61g), o depoimento dos agentes públicos que noticiam que o modus operandi do apelante é o de andar com porções pequenas de entorpecente para evitar a a
pre
ensão de todo seu estoque para a mercancia, são válidos, sobretudo quando harmônicos com as demais provas coligidas aos autos”
(Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Revisor: Des. Gilberto
Giraldelli
– Vogal: Des. Luiz Ferreira Da Silva).

Pois bem.

A diligência policial que culminou na a
pre
ensão das drogas decorreu de informações recebidas pela Polícia Judiciária Civil, no sentido de que
o requerente [identificado por “Zika”] estaria comercializando drogas [pertencentes a facção criminosa “Comando Vermelho”] em Lucas do Rio Verde, em companhia de terceira pessoa identificada como “Chacal” [posteriormente identificado como Valmir Araújo de França Santos].

Note-se que as a
pre
ensões das substâncias entorpecentes ocorreram durante abordagem veicular, oportunidade na qual fora localizada com o requerente uma porção de maconha com peso estimado de 1,61g (um grama e sessenta e um decigramas), bem como 9,61g (nove gramas e sessenta e uma decigramas) de cocaína em poder do codenunciado Valmir Araújo de França Santos.

No curso da instrução processual, não se confirmou a existência de vínculo associativo entre o requerente e com o codenunciado Valmir Araújo de França Santo, tampouco reconheceu-se a copropriedade das drogas a
pre
endidas, sendo que sua conduta criminosa
resultou delimitada
tão-somente na posse de 1,61g (um grama e sessenta e um decigramas) maconha.

Reconhece-se que os depoimentos dos investigadores de Polícia, em Juízo, convergem no sentido de que o requerente possuía envolvimento
pre
térito com tráfico de drogas, bem como que as a
pre
ensões decorreram da notícia de envolvimento na facção criminosa “Comando Vermelho”.

Todavia, a análise dos dados telemáticos do aparelho celular do requerente não corrobora essa versão, visto que não foram apurados quaisquer diálogos ou mídias relacionadas à traficância, tendo sido consignado pelos investigadores de Polícia [Jairo Santana do Nascimento e João Cleberson Rodrigues Soares]

que
“não fora extraído nada de relevante”.

E mais. Inexiste qualquer referência ao requerente nos diálogos extraídos do aparelho celular do codenunciado Valmir Araujo de França Santos, no qual havia diversas tratativas sobra a mercancia de drogas e envolvimento de
faccionados,
consoante Relatório
de Investigação n° 2022.13.6837 (fls. 169/180-ID 299132399)
.

Noutro giro, não foram a
pre
endidos dinheiro ou instrumentos utilizados na traficância, tais como balança de
pre
cisão, embalagens, insulfilmes, elásticos, anotações de contabilidade, dentre outros.

Atente-se que o investigador de Polícia João Cleberson Rodrigues Soares destacou que os agentes públicos
“não conseguiram lograr êxito na localização”
de outras substâncias entorpecentes, inexistindo, nos autos da ação penal revisionada, relatórios de campanas, entrevistas com usuários ou registro de informações sobre a traficância urbana atribuída ao requerente.

Por outro lado, a versão do requerente, no sentido de que iria realizar uma “corrida” (“Uber”) para o codenunciado Valmir Araújo de França Santos está corroborada pela narrativa de Leonir Nunes da Silva, o qual também se encontrava no interior do automóvel e com quem nada fora a
pre
endido.

Para a configuração do tráfico de drogas,
pre
ssupõe-se a comprovação da posse ou domínio da substância entorpecente, não sendo suficiente a mera
pre
sença no local da a
pre
ensão ou na companhia de pessoa envolvida com a traficância (TJMT, AP nº 0015647-62.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câ
mar
a Criminal – j. 11.7.2025).

Por outro lado, a quantidade de maconha a
pre
endida [em poder do requerente] totalizou somente 1,61g (um grama e sessenta e um decigramas) e equivale a um cigarro médio para consumo
[1]
.

O c. STF, ao julgar o Tema nº 506, sob sistemática de repercussão geral, fixou as teses de que
“não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa”
, bem como que
“
pre
sume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas”
(RE nº 635.659/SP, Relator: Min. Gil
mar
Mendes – 26.6.2024).

Nesse julgamento paradigmático [decorrente da a
pre
ensão de 30g de maconha no interior de unidade prisional], foram admitidas como
amicus
curiae
a Instituição Viva Rio, Comissão Brasileira Sobre Drogas e Democracia (CBDD), Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos (ABESUP), Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Conectas Direitos Humanos, Instituto Sou da Paz, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), Pastoral Carcerária, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL-BRASIL), Associação Brasileira das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT), Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (ABEAD),Associação Nacional
Pró-Vida
e Pró-Família, Central de Articulação das Entidades de Saúde(CADES), Federação de Amor Exige (FEAE), Associação Nacional dos
Pre
feitos e
Vice
Pre
feitos
da República Federativa do Brasil (ANPV), Growroom.NET e Conselho Federal de Psicologia, oportunizando-se amplo debate sobre o tratamento e diferenciação entre o usuário e o traficante de drogas.

Em estudo ao direito comparado, reconheceu-se a distorção em relação à quantidade de droga quando analisados os padrões utilizados por diversos países para se reconhecer a traficância, a saber: Alemanha (6 a 15 gramas de maconha e 1 a 3 gramas de cocaína), Argentina (regulado pela Su
pre
ma Corte), Armênia (inter
pre
tação do juiz), Bélgica (3 gramas de maconha), Chile (inter
pre
tação do juiz), Colômbia (20 gramas de maconha, 1 grama de cocaína e 5 gramas de haxixe), Espanha (dose para 5 dias de consumo: 100 gramas de maconha, 25 gramas de resina de maconha, 2,4 gramas de ecstasy, 3 gramas de heroína e 7,5 gramas de cocaína), Estônia (7,5 gramas de maconha), Holanda (5 gramas de maconha), México (5 gramas de maconha, 0,5 gramas de cocaína, 50mg de heroína, 40mg de metanfetamina, 15mg de LSD e 40mg de MDMA), Noruega (0,5 gramas de cocaína e 15 gramas de cannabis), Paraguai (10 gramas
de maconha e 2 gramas de cocaína), Peru (1 grama de cocaína, 1 grama de cloridrato de cocaína, 4 ramas de maconha ou 2 gramas de derivados), Polônia (critério do agente público), Portugal (25 gramas de cannabis, 5 gramas de resina de
cannabis
, 1 grama de heroína/anfetaminas e 2 gramas de cocaína), República Tcheca (15 gramas de maconha, 1 grama de cocaína, 1,5 grama de heroína, 4 tabletes de ecstasy e 40 unidades de cogumelos alucinógenos), Rússia (6 gramas de maconha, 1 grama de heroína e 1,5 gramas de cocaína) e Uruguai (99 plantas com produção máxima de 480 gramas anuais ou compra de até 10 gramas semanais por pessoa ou de até 40 gramas por mês (STF,
Tema nº 506
).

No Brasil, estabeleceu-se a
pre
sunção [relativa] de ser usuário, e não traficante, quem traz consigo até 40g (quarenta gramas) de maconha.

Objetivamente, a quantidade de maconha a
pre
endida com o requerente – inferior a 2 (dois) gramas) – enquadra-se na
pre
sunção de consumo próprio tanto no Brasil, como nas nações cujos critérios de distinção entre tráfico e uso são estabelecidos com base no peso da droga.

De toda sorte, a partir das diretrizes elencadas pelo legislador (Lei 11.343/2006, art. 28, § 2º), a
pre
sunção relativa sobre o consumo pessoal de maconha [
40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas
] pode ser afastada quando confrontada com outros elementos comprobatórios da destinação comercial, tais como a forma de acondicionamento das drogas, as circunstâncias da a
pre
ensão, a variedade de substâncias, a
pre
sença de instrumentos usualmente em
pre
gados no tráfico, dentre outros.

Se valoradas a ínfima quantidade de maconha, a ausência de dados telemáticos sobre a traficância, a inexistência de vínculo associativo e outros indicativos de traficância habitual, a alegada
condição de usuário se a
pre
senta mais factível.

No mesmo sentido, destacam-se arestos desta e. Turma:

“2. A a
pre
ensão de até 40g de cannabis sativa, sem outros indícios concretos da traficância, autoriza a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 506.”
(
RvC
1004930-90.2025.8.11.
0000 -
Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza – j. 14.8.2025)

“6. A
pre
sunção, de induvidosa natureza relativa, gera para o Ministério Público o dever de demonstrar a inequívoca da finalidade de mercancia mediante elementos probatórios concretos e objetivos – ônus, contudo, de que ele não se desincumbiu na hipótese. 7. As provas amealhadas nos autos, em especial a reduzida quantidade da substância ilícita, a inexistência de petrechos relacionados à traficância, a forma de acondicionamento em porção única e a condição de adicto admitida pelos envolvidos apontam, com peculiar segurança, para a finalidade de consumo pessoal, descaracterizando o intuito de mercancia exigido para a configuração do delito de tráfico de drogas. 8. Como o conjunto fático-probatório nem de longe reflete que psicotrópico a
pre
endido se destinava à venda ou oferta no interior do ergástulo, deve ser reconhecida a contrariedade da condenação à evidência dos autos e readequada a conduta típica para a infração de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).”
(
RvC

1032855-95.2024.8.11.0000 – Relator: Des.
Helio

Nishiyama
– p. 16.5.2025)

Logo, o tráfico de drogas deve ser desclassificado para tipo penal descrito no art. 28, § 1º da Lei 11.343/06, com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta
“por não constituir o fato infração penal”
(TJSP, AP nº 1500461-15.2021.8.26.0210 – Relator: Des. Edison Brandão – 8.5.2025; AP 1522194-46.2022.8.26.0228 - Relator: Des. Diniz Fernando – p. 29.7.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
desclassificar
a imputação para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e, por consequência,
absolver
o requerente por não constituir o fato infração penal (CP, art. 386, III).

Outrossim,
DETERMINA-SE
, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Co
mar
c
a de Cuiabá [JECRIM], para aplicação das infrações administrativas
pre
vistas no art. 28, I e III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), à luz do Tema nº 506 do STF.

É como voto.

_______________

[1]
Para efeitos de comparação, um cigarro de tabaco pesa 1g (um grama) aproximadamente (GOMES,
Mar
ia Tereza
Uille
. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei nº 11.343/2006. Curitiba, 2014. Disponível em:
https://www.justica.pr.gov.br
).

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (REVISOR):

Senhor
Pre
sid
en
te
,

Embora tenha feito a revisão dos autos, refluo do meu voto inicial.

Enquanto o Desembargador
Mar
c
o
s
Machado proferia o seu voto, revisitei a fundamentação do douto Relator e os aspectos mais relevantes constantes nos autos. Ao reexaminar a minha posição anterior, concluo que, realmente, não dispomos de elementos suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

Com essas considerações, retifico meu voto para
acompanhar a divergência
para julgar
procedente
a revisão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (1º VOGAL):

Egrégia Turma,

Não tenho dúvidas em acompanhar a divergência.

Trata-se, nitidamente, da aplicação do Tema 506 do Su
pre
mo Tribunal Federal (STF). Este caso é peculiar e não se enquadra na tradicional argumentação de que a mera mudança jurisprudencial não pode ser objeto de revisão criminal. Na verdade, a alteração advinda do Tema 506 incide diretamente na tipicidade da conduta.

Prova disso é que o voto do Desembargador
Mar
c
o
s
Machado encaminha os autos ao Juizado Especial para a aplicação do procedimento de natureza não penal, visando a eventual adoção dos incisos I ou III do artigo 28 da
Lei n.º 11.343/2006

(
Lei de Drogas
)
.

Com essas considerações,
acompanho integralmente o voto divergente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (2º VOGAL):

Após confir
mar
a posição dos demais Desembargadores, seja pelo entendimento divergente ou pelo Voto do I. Relator,
pre
tendo proferir minha manifestação.

Contudo, embora esteja propenso a acompanhar o voto do relator, e considerando a possibilidade de o julgamento não ser concluído nesta sessão, a fim de garantir a análise aprofundada da matéria e do conjunto probatório,
peço vista
dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
JUA
NITA
CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (3ª VOGAL):

Acompanho
o voto da
divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL):

Acompanho o voto da divergência.

Trata-se de um caso no qual a quantidade de entorpecente é de apenas 1 (um) grama de
Cannabis
(maconha). O eminente Desembargador
Mar
c
o
s
Machado, com acerto, esclareceu que não há qualquer outra evidência de que o revisionando pertence ao mundo do tráfico.

Sua Excelência ainda lembrou, corretamente, que a decisão proferida pelo Su
pre
mo Tribunal Federal no Tema nº 506 estabelece que uma quantidade ínfima de entorpecente
pre
sume a posse para uso próprio. Para quebrar essa
pre
sunção, são necessárias provas robustas da traficância.

Sem
pre
defendi que a traficância não se
pre
sume. Mesmo que haja alegações policiais de que o indivíduo possa pertencer ao mundo do tráfico, ou que, de fato, seja um traficante, ele também pode ser usuário e estar atuando nesta condição. Nesse contexto, a droga encontrada com ele pode, perfeitamente, ser destinada ao seu próprio consumo. À acusação cabia a prova do tráfico.

Diante do exposto, não tenho nenhuma dúvida em
acompanhar integralmente o voto do Desembargador
Mar
c
o
s
Machado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5º VOGAL):

Senhor
Pre
sid
en
te
,

Pela situação fática e jurídica,

aguardo

o pedido de vista dos autos
,
formulado pelo Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (9º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

Entretanto, chama-me a atenção o que foi posto pelo eminente Desembargador
Mar
c
o
s
Machado no que concerne ao corréu que estava
pre
sente na ocorrência e possuía, sim, provas e elementos suficientes quanto a um possível envolvimento com a
narcotraficância
.

A julgar somente pela quantidade ínfima, 1,2 gramas de entorpecente, ou seja, se analisarmos a situação isoladamente, realmente, seria um absurdo, por não conferir ares de tipicidade penal. Contudo, é imperativo que consideremos todas as circunstâncias que envolvem os fatos.

A condição do corréu é um detalhe que merece destaque, inclusive pelo fato dele ter sido condenado à uma pena de 5 (cinco) anos, sem a concessão do tráfico privilegiado.

São, portanto, essas questões que
pre
cisam ser mais bem esclarecidas, a fim de com
pre
ender: Por que o benefício do tráfico privilegiado não foi concedido? Há alguma condenação anterior que o impeça de
pre
encher os requisitos legais?

Todos esses aspectos levam-me a ponderar.

Assim, com a devida vênia,
aguardo
o pedido de vista do Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza."

V O T

O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (10º VOGAL):

Eminentes pares,

Em meus quinze anos de experiência na Vara Especializada em Delitos de Tóxicos, frequentemente nos deparávamos com casos em que a simples posse de uma quantidade de entorpecente e uma balança de
pre
cisão
,
era considerada suficiente para o oferecimento da denúncia. Lembro-me de que,
à
época, ao observar o tipo de balança a
pre
endida, percebi ter um modelo idêntico em minha própria residência. Ao retornar para casa, orientei minha esposa a descartá-la, temendo que a mera posse de
sse objeto
, somada a
um impensável
vestígio de substância ilícita, pudesse ensejar uma acusação por tráfico.

A partir de então, passei a adotar um criterioso rigor para a aferição da traficância. Sem
pre
orientei minha equipe quanto à necessidade de buscar três ou quatro dados irrefutáveis para a configuração do delito de tráfico de drogas. Isso porque, apesar de a situação ter melhorado significativamente,
naquela época
havia, sim, uma prática indevida de

"plantio"

de drogas, inclusive durante o serviço de lavagem de veículos — tanto que, até hoje, evito lavar meu carro em locais desconhecidos, dada a recorrência de situações dessa natureza que
pre
senciamos. Tenho o maior a
pre
ço pelo aparato policial que zela pela nossa segurança, mas é inevitável reconhecer que, em toda classe profissional, existem indivíduos que não correspondem à dignidade de sua função. Essa postura rigorosa levou
os mau
s policiais a perderem o cargo em razão de nossas investigações.

Neste caso em exame, verifico, conforme bem assinalou o Desembargador
Mar
c
o
s
Machado, uma quantidade de droga muito reduzida. Recordo-me de uma discussão
pre
térita sobre
o volume da droga
, na qual sustentei que a quantidade de entorpecente não é o fator
probante
. Já
absolvi

um caso
envolvendo 500 gramas de droga, pois ficou cabalmente comprovado que o réu passava meses
n
a fazenda e, ao vir à cidade, adquiria meio quilo para consumo próprio, o que foi atestado pela própria defesa.

Portanto, não é a quantidade que define o tráfico.
Neste caso, percebo
uma anemia probatória para aferir o elemento subjetivo da traficância. Diante d
isso,
não
tenh
o
dúvidas
em
acompanhar a divergência
no sentido da desclassificação da tipicidade.

É como voto.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (2º VOGAL):

Colenda Turm
a,

Como já relatado,

Jheimeson
Alessandro
Fontanelli
da Silva
foi condenado nos autos da ação penal n. 1006448-19.2021.8.11.0045, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal da Co
mar
c
a de Lucas do Rio Verde, pela prática do crime
pre
visto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, cuja condenação foi mantida pela Terceira Câ
mar
a Criminal deste sodalício, à unanimidade, no julgamento do recurso de apelação criminal de mesmo número, julgado em 15.2.2023, sob a relatoria do eminente Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, acompanhado dos
pre
claros, Des. Gilberto
Giraldelli
, como revisor, e Des. Luiz Ferreira da Silva, na condição de vogal.

Por oportuno, transcrevo o aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DE JHEIMESON. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEMONSTRADA MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SEGURA QUANTO AO CRIME. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 2. CONDENAÇÃO DE JHEIMESON E VALMIR PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA TRAFICÂNCIA. MERA CONFIGURAÇÃO DE COAUTORIA. 3.
PRE
TENDIDA A CONDENAÇÃO DE JHEIMESON PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DA PROVA. FALTA DE PROVA CONVINCENTE DO PORTE COMPARTILHADO. INCIDÊNCIA DO ADÁGIO IN DUBIO
PRO REO. 4. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006 NAS PENAS DE JHEIMESON E VALMIR. A
PRE
ENSÃO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR QUE O ARTEFATO FOSSE USADO PARA O COMÉRCIO DE DROGA. POSSE IRREGULAR DO ARTEFATO LETAL DEMONSTRATIVA DE CRIME AUTÔNOMO INDEPENDENTE DO TRÁFICO DE DROGA. APELOS DO MP E DA DEFESA DESPROVIDOS, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA D.PGJ. 1. É inviável cogitar a absolvição por insuficiência probatória, se as circunstâncias do flagrante, da a
pre
ensão de significativa quantidade de substância
pre
scrita (1 porção de maconha), somada às palavras judiciais dos investigadores civis noticiando investigações
pre
téritas sobre o envolvimento do réu no comércio ilícito de entorpecentes, constituem provas irrefutáveis da materialidade e autoria do delito Tráfico de droga. 1.2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações indignas de crédito, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas.
1.3. Embora a
pre
endida ínfima quantidade de droga ilícita com o apelante, 1 porção de maconha (pesando 1,61g), o depoimento dos agentes públicos que noticiam que o modus operandi do apelante é o de andar com porções pequenas de entorpecente para evitar a a
pre
ensão de todo seu estoque para a mercancia, são válidos, sobretudo quando harmônicos com as demais provas coligidas aos autos.
2. A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância em relação aos apelados, revela imperiosa a manutenção da sentença vergastada na parte em que os absolveu da prática do delito descrito no art. 35, caput,
da Lei Antidrogas. 3. O alegado porte compartilhado de arma de fogo não se revela prova suficiente para a condenação, mormente por não restar evidenciada a unidade de desígnios para o cometimento do crime. 4. A majorante do art. 40, IV da Lei Antidrogas somente tem lugar quando o local da a
pre
ensão funciona como “ponto” facilitador da propagação da droga. Com efeito, imperiosa a exclusão da referida causa de aumento, pois, além de a posse irregular da arma de fogo já ter sido reconhecida na sentença como conduta autônoma (art. 12 da Lei n. 10.823/06), não ficou demonstrado nos autos que o apelante a possuía para praticar o comércio de drogas, ou para a sua efetiva utilização em contexto de tráfico de entorpecentes ilícitos.”

Entretanto, ainda inconformado, busca o revisionando a rescisão do édito condenatório, ao argumento de que, após o julgamento do Tema 506 do Su
pre
mo Tribunal Federal (RE 635.659/SP, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2024), ficou descriminalizado o porte de até 40 gramas de maconha para uso próprio, razão pela qual a condenação, no caso, pela posse de
1,61 grama
de
cannabis sativa
deveria ser considerada atípica, e, consequentemente, declarada sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O eminente relator, Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, votou pela improcedência da revisão criminal, sustentando que não se trata de mero porte para consumo pessoal, sobretudo, diante das investigações prévias e de elementos concretos indicativos de mercancia, o que afasta a incidência do Tema 506 do Su
pre
mo Tribunal Federal – tese essa acolhida pela divergência aberta pelo
pre
claro Des.
Mar
c
o
s
Machado, para julgar procedente a revisional, absolvendo o requerente.

É o relato do necessário.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria trazida na
pre
sente ação revisional, mormente porque apesar da irrisória quantidade de
drogas a
pre
endida, chamou atenção as circunstâncias globais que envolvem o caso, consoante discorrido pelo eminente relator em seu voto.

Assim, analisando detidamente toda controvérsia, com
pre
endo que embora o Su
pre
mo Tribunal Federal tenha firmado entendimento no Tema 506 no sentido de que a posse de até 40 gramas de maconha gera
pre
sunção relativa de uso próprio, não se trata de regra absoluta, podendo ser afastada diante de elementos concretos de mercancia, a exemplo de circunstâncias de a
pre
ensão, relatos policiais e antecedentes investigativos – justamente a situação do caso em a
pre
ço.

Os autos revelam que
Jheimeson
Alessandro
Fontanelli
da Silva
não foi simplesmente sur
pre
endido, de modo fortuito, com pequena quantidade de entorpecente, mas sim, no contexto de uma investigação policial prévia, instaurada pela Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, que apurava seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes e possível vínculo com facção criminosa.

Conforme consignado na sentença condenatória (Id. 299127399, pp. 1-25), os investigadores João Cleberson Rodrigues Soares e Jairo Santana do Nascimento declararam, em juízo, sob o crivo do contraditório, que monitoravam o acusado havia aproximadamente
dez dias
, obtendo informações consistentes de que ele atuava conjuntamente com Valmir Araújo de França Santos na logística e comercialização de drogas na região.

Os depoimentos descrevem que as investigações apontavam que os acusados se deslocavam de Lucas do Rio Verde para Tapurah/MT, cidade em que Valmir assumiria a liderança local do tráfico, cabendo a
Jheimeson
auxiliar na distribuição das drogas e na condução dos veículos utilizados pela facção.

De tal modo, tem-se que abordagem policial, realizada durante esse deslocamento,
não foi aleatória
, mas resultado direto dessa apuração investigativa. O próprio relatório de investigação n. 2022.13.6837 (Id. 299132399,
pp. 132-143) registrou indícios de atuação conjunta e a divisão de tarefas entre os envolvidos, de modo que a a
pre
ensão de 1,61g de maconha em poder do requerente, ao meu sentir, não pode ser inter
pre
tada de forma isolada, somente porque ele foi absolvido em relação ao crime de associação criminosa.

Repita-se, a abordagem e consequente flagrante ocorreu no contexto das diligências que identificavam o revisionando como partícipe da em
pre
itada criminosa, e, nesse ponto, na sentença condenatória e no acórdão, ficou ex
pre
ssamente confirmada a condenação por tráfico de drogas, exercida em coautoria com Valmir.

Como se sabe, a jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, reconhece a idoneidade dos depoimentos
pre
stados por policiais, quando coerentes, como no
pre
sente caso.

Nesse sentido:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(Enunciado n. 8 da Turma Criminais Reunidas, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso).

Não bastasse, como bem elucidado no julgamento do recurso de apelação criminal pela Terceira Câ
mar
a Criminal, após devido e detalhado esmiuçamento das provas, chama atenção o fato de que o revisionando alegou que era motorista de aplicativo e estava apenas fazendo “uma corrida” para Valmir. Entretanto, conforme esclarecido pelo saudoso Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, em seu voto condutor, não se comprovou a escusa a
pre
sentada.

A propósito, transcrevo excertos relevantes e indispensáveis:

“
Jheimesson
, por sua vez, afirmou em ambas as fases da persecução penal que foi contratado por Valmir para ir até a
comunidade
Itambiquara
, eis que estava cadastrado no aplicativo “urbano” e que a droga encontrada com ele era
destinado
ao seu uso.

No entanto, após detida análise dos autos, a negativa do
Jheimesson
, encontra óbice nas uníssonas e firmes declarações das testemunhas, policiais militares que efetuaram a a
pre
ensão das drogas e a detenção do apelante.

No
pre
sente caso, a cena do flagrante evidencia que o entorpecente foi encontrado em razão de investigações prévias de que
Jheimesson
estaria envolvido com o comércio de drogas na região, inclusive, em uma delas os investigadores da polícia civil relataram que visualizaram
Jheimesson
conversando com traficantes conhecidos no meio policial em frente à sua residência.

Além disso, nota-se que
Jheimesson

alegou que é motorista de aplicativo e que estava fazendo uma corrida quando foi abordado pela equipe policial, entretanto deixou de a
pre
sentar qualquer extrato do aplicativo ou qualquer outro documento que pudesse dar credibilidade à versão a
pre
sentada.”

Assim, não há falar em ausência de elementos de traficância. As investigações prévias, as declarações firmes dos agentes públicos e a confirmação das diligências pela prova documental formam quadro de prova suficiente para sustentar o juízo condenatório.

Em outras palavras, e, com todas as vênias aos entendimentos divergentes, considerar apenas a quantidade de drogas,
in
casu
, nos remeteria imediatamente à conclusão de que as palavras dos policiais não a
pre
sentam segurança, ou seja, que não houve investigação prévia alguma e que suas declarações estariam de algum modo maculadas e desprovidas de credibilidade – o que em momento algum foi cogitado nos autos, não havendo nem mesmo
qualquer indício de que tivessem interesse em
pre
judicar o requerente, a ponto de trazer fatos inverídicos.

Acrescento, por oportuno, que a revisão criminal não se
pre
sta à rediscussão do mérito da condenação, nem à reavaliação de provas já examinadas pelo juízo natural, sob pena de transfor
mar
-se em sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, seguida unissonamente por esta Corte:

“(...) A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, excepcional e de natureza rescisória, que exige demonstração de erro judicial relevante, não se
pre
stando à mera rediscussão de matéria já definitivamente decidida (...).”
(TJ/MT,
Rvc
1023125-26.2025.8.11.0000, Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Julgado em 9.9.2025).

“(...) A revisão criminal não se
pre
sta à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida em apelação, salvo demonstração de flagrante ilegalidade, erro judiciário ou surgimento de novas provas, hipóteses não verificadas no caso concreto. (...).”
(TJ/MT,
Rvc
1008148-29.2025.8.11.0000, Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Julgado em 13.8.2025).

“(...) A revisão criminal exige demonstração de flagrante ilegalidade ou erro evidente na condenação, não servindo para simples reavaliação da prova.”
(TJ/MT,
Rvc
1016471-23.2025.8.11.0000, Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Julgado em 13.8.2025).

Com efeito, não há nos autos prova nova ou demonstração de erro manifesto de julgamento.
A condenação baseou-se em conjunto probatório robusto e coerente, em conformidade com a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Dessarte, tenho que o Tema 506 da Su
pre
ma Corte, não se aplica automaticamente a hipóteses em que há contexto de tráfico evidenciado, sendo im
pre
scindível que inexista qualquer indício de mercancia. A mera quantidade ínfima não afasta a materialidade típica quando o quadro probatório revela inserção habitual do agente no comércio de drogas.

Nesse ponto, convém acrescentar que este não é um fato isolado na vida do requerente. Na realidade, as evidências dos autos comprovam que uma das circunstâncias que ensejou as prévias investigações policiais se deu ao fato de que
Jheimeson
Alessandro
Fontanelli
da Silva
, havia recentemente saído da prisão e surgiram informações de que novamente estaria se envolvendo atividades ilícitas, o que fulmina qualquer chance de aplicação do Tema 506/STF.

Por conseguinte, inexistindo afronta ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, não se verifica quaisquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal aptas a ensejar a rescisão da sentença condenatória.

Diante do exposto,
acompanho o eminente Relator
para
julgar improcedente a ação revisional
, mantendo hígida a condenação proferida nos autos da ação penal n. 1006448-19.2021.8.11.0045, por não se constatar erro judiciário, prova nova, contrariedade à evidência dos autos e tão pouco aplicável ao caso concreto a tese firmada no julgamento do Tema 506, pelo Su
pre
mo Tribunal Federal.

É como voto.

V O T O
(RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º VOGAL):

Egrégia Turma,

A
1ª

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
denunciou
JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA
, vulgo
“ZICA”
, ora revisionando, e
VALMIR ARAÚJO DE FRANÇA SANTOS
, alcunha
“CHACAL”
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico [art. 33,
caput
,
c.c
. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], e de posse de arma de fogo de uso restrito [art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º FATO:

No dia
13 de agosto de 2021
, por volta das
18h00min
, na praça de pedágio, localizada na MT-010, nesta cidade e co
mar
c
a de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Valmir Araújo de França Santos e
Jheimeson
Alessandro
Fontanelli
da Silva
, com consciência e vontade, e com o em
pre
go de arma de fogo, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram
1 (uma) porção de cocaína
, pesando
9,61g (nove gramas e sessenta e uma decigramas)
; e
1 (uma) porção de Cannabis Sativa (maconha)
, pesando
1,61g (uma grama e sessenta e uma decigramas)
, conforme termo de a
pre
ensão (ID 65157738, p.15) e laudo de constatação da POLITEC (ID 65157740, p. 38/39).

2º FATO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados Valmir Araújo de França Santos e
Jheimeson
Alessandro
Fontanelli
da Silva

associaram-se
, com o
em
pre
go de arma de fogo
,
para o fim de praticar
, reiteradamente ou não,
o crime de tráfico ilícito
de entorpecentes
, conforme indícios colacionados no caderno investigativo.

3º FATO:

Nas mesmas condições acima descritas, os denunciados Valmir Araújo de França Santos e
Jheimeson
Alessandro
Fontanelli
da Silva
, com consciência da ilicitude de sua conduta,
possuíam
,
portaram
e
transportaram 1 (uma) pistola da
mar
c
a
Bersa
, calibre 9mm
, com o número de série suprimido; 2 (duas) munições calibre 9mm picotadas; e 3 (três) munições calibre 9mm intactas, consoante auto de exame de arma de fogo e munição (ID 65157738, p. 23/25.

Histórico dos Fatos:

Exsurge do caderno investigativo que as forças de segurança de Lucas do Rio Verde (Polícias Civil e Militar), estavam recebendo informações sobre a participação dos denunciados
Jheimeson
e Valmir na traficância de entorpecentes exercida pelo grupo criminoso
Comando Vermelho
, com a utilização de arma de fogo nesta urbe.

No decorrer das diligências investigativas, os policiais obtiveram a informação de que os denunciados estavam se deslocando no dia dos fatos, com arma de fogo, para a cidade de Tapurah-MT, onde se encontrariam com outros traficantes da facção criminosa, para que Valmir assumisse oficialmente a gerência da comercialização de entorpecentes naquela cidade.

A partir dessa informação, os policiais se deslocaram para a praça de pedágio existente na rodovia estadual que liga as cidades de Lucas do Rio Verde e Tapurah-MT, a fim de aguardar eventual passagem dos imputados no local.

Ato contínuo, as informações e investigações se confir
mar
am, tendo os investigados aportado no guichê do pedágio, ocasião que os agentes da lei realizaram a correspondente abordagem.

Durante a abordagem, constatou-se que
Jheimeson
estava conduzindo o veículo da
mar
c
a Chevrolet, modelo Celta, de cor
pre
ta, de placas ANB-7016, e que no banco do passageiro, na parte dianteira, estava Valmir.

Imediatamente, os policiais ordenaram que os suspeitos saíssem do automóvel,
momento em que foi localizada uma porção de maconha com
Jheimeson
e, entre as pernas de Valmir, uma sacola com uma pistola, calibre 9mm, com numeração suprimida, além de cinco munições do mesmo calibre e 1 (uma) porção grande de cocaína, no bolso de sua calça.

Aliado aos referidos elementos de comercialização espúria de drogas, ainda consta do relatório e depoimentos policiais, demonstrando que ambos denunciados estavam associados, com em
pre
go de arma de fogo, para a traficância ilícita de drogas, os quais detinham a função de armazenar drogas, armas e dinheiro da facção criminosa, bem como de exercer a comercialização direta dos entorpecentes.

Válido reiterar, por fim, que Valmir assumiria a liderança do tráfico na cidade de Tapurah-MT, com auxílio de
Jheimeson
, sendo certo que a função seria exercida com o em
pre
go de arma de fogo, a qual foi a
pre
endida no dia dos fatos”.

Encerrada a instrução criminal, o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
, em
14/3/2022
, condenou
JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], absolvendo-o dos delitos de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003], fixando-lhe a reprimenda definitiva de
8 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
.

A
TERCEIRA CÂ
MAR
A CRIMINAL
deste Sodalício, nos autos da Apelação n. 1006448-19.2021.8.11.0045, de Relatoria do saudoso
Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO
, em
7/3/2023
, desproveu o apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a sentença
revisanda
.

A defesa de
JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA
propôs a
pre
sente
REVISÃO CRIMINAL
, buscando a aplicabilidade imediata do
Tema 506 do STF
, objetivando a absolvição do revisionando por atipicidade da conduta, ou a desclassificação para infração penal
pre
vista no art. 28 da Lei Antidrogas.

O eminente Relator da
pre
sente Revisão Criminal,
Desembargador LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
, julgou-a improcedente, aduzindo, dentre outros, que
“a decisão de origem, confirmada por este Sodalício, apontou elementos que, a despeito da pequena porção a
pre
endida, evidenciaram a prática da traficância”
.

Salientou, ainda, que
“não se vislumbrando
error
in
judicando
ou
in procedendo
, em análise dos
pre
ssupostos de procedibilidade da revisão criminal verifico que a
pre
tensão almeja provocar novo exame de mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das provas produzidas durante a instrução processual, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal”
.

O Desembargador
MAR
C
O
S
MACHADO
, por sua vez,
DIVERGIU
do posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, julgando procedente a
pre
sente
AÇÃO REVISIONAL
para
DESCLASSIFICAR
a conduta imputada ao revisionando.

Pelo que se infere dos autos, na fase judicial, o Investigador de Polícia
JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SANTOS
, asseverou que
“estavam investigando os acusados de 10 a 14 dias. Verificaram que os acusados estavam traficando drogas e associados para o crime de tráfico ilícito de drogas. Receberam informações de que os acusados Valmir e
Jheimeson
estavam se
deslocando até a cidade de Tapurah, pois Valmir ia assumir a liderança da organização criminosa naquela cidade, com o auxílio de
Jheimeson
. Abordaram os acusados no posto de pedágio. O acusado
Jheimeson
estava conduzindo o veículo e foi encontrado com ele certa quantidade de droga. O acusado Valmir estava no banco do passageiro e foi encontrado com ele droga e arma de fogo. Foram a
pre
endidos os aparelhos celulares.
Quebrado o sigilo dos dados do aparelho celular do acusado Valmir, verificaram várias conversas de tráfico ilícito de droga
do mesmo
. Os acusados estavam associados para o tráfico ilícito de droga, com divisão de tarefas e dos lucros. O acusado Valmir exercia liderança e o acusado
Jheimeson
era responsável pela logística da droga e comercialização. O tráfico ilícito de drogas e a associação criminosa era exercida com arma de fogo. O acusado
Jheimeson
não exercia a atividade de ‘Uber’. A arma de fogo a
pre
endida era da associação criminosa”
.

As provas dos autos mostram que
JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA
estava conduzindo veículo automotor, quando foi abordado no Posto de Pedágio localizado entre os municípios de Tapurah e de Lucas do Rio Verde.

JHEIMESON
estava na companhia de
VALMIR ARAÚJO DE FRANÇA SANTOS
e
LEONIR NUNES DA SILVA
.

Realizada busca pessoal, encontraram com
JHEIMESON
uma porção de maconha, pesando míseros
1,61g [um grama e sessenta e um decigramas]
.

A despeito da pouca quantidade de droga encontrada com
JHEIMESON
, sua condenação foi fundamentada apenas e tão-somente com base no depoimento dos investigadores de polícia, segundo os quais havia investigação prévia dando conta de que o revisionando estava envolvido com o comércio de drogas na região, sendo que, em dada oportunidade, ele foi visto conversando com traficantes conhecidos no meio policial em frente à sua residência.

Além disso, consignou no acórdão rescindendo que
“os investigadores de polícia
JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO
e
JOÃO CLEBERSON RODRIGUES SOARES
narraram que estavam investigando os acusados, em especial
JHEIMESON
, uma vez que receberam informações de que ele tinha saído recentemente do estabelecimento prisional e que estava praticando o tráfico de drogas na região, vinculado ao grupo
COMANDO VERMELHO
”
.

Aliás, os policiais civis teriam recebido informações de que
VALMIR
e
JHEIMESON
estavam se deslocando para a cidade de
TAPURAH/MT
, porque
VALMIR
assumiria a liderança da organização criminosa naquela cidade, contando com auxílio de
JHEIMESON
.

Sem embargo das informações recebidas pelos policiais civis, certo é que
não existe uma única prova conclusiva
nos autos dando conta da existência de uma associação ou de algum vínculo criminoso entre
JHEIMESON
e o corréu
VALMIR
.

O próprio juízo de primeira instância absolveu
JHEIMESON
da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006], sobretudo porque, no Relatório de Investigação n. 2022.13.6837,
“não consta qualquer diálogo entre os acusados
VALMIR
e
JHEIMESON
relacionado ao tráfico de drogas”
.

E como bem destacou o juízo de origem, na sentença
revisanda
,
“não me parece crível que, em havendo uma associação estável e permanente entre eles, não houvesse qualquer diálogo deles a respeito da comercialização de drogas, notadamente quando se observa que o acusado Valmir utilizava de aparelho celular para comunicação. Corroborando, observa-se que no relatório de investigação supracitado não consta o nome do acusado
Jheimeson
no grupo de WhatsApp nele mencionado”
.

Não se extrai dos autos nenhum elemento probatório a confir
mar
que
JHEIMESON
seria o suposto auxiliar de
VALMIR
na liderança da organização criminosa
“COMANDO VERMELHO”
, tampouco que o
revisionando estivesse praticando o tráfico de drogas a mando ou por determinação da referida facção.

O fato de os policiais terem
pre
senciado
JHEIMESON
conversando com traficantes conhecidos no meio policial, por si só, não é suficiente para demonstrar seu envolvimento com a mercancia de drogas.

Diferentemente do que sucedeu com o celular a
pre
endido com o corréu
VALMIR ARAÚJO DE FRANÇA SANTOS
,
“no qual havia diversas tratativas sobre a mercancia de drogas e envolvimento com faccionados”
, como bem destacado pelo
Desembargador
MAR
C
O
S
MACHADO
, em seu voto-vista, nada de relevante foi extraído do aparelho que estava na posse de
JHEIMESON
.

Não há, portanto, uma única prova concreta, cabal e irrefutável da prática do crime de tráfico de drogas por parte de
JHEIMESON
, a autorizar sua condenação.

Consigne-se, ainda, que o álibi invocado pelo revisionando, segundo o qual estava realizando uma corrida (Uber) para o codenunciado
VALMIR
, foi corroborado pela testemunha
LEONIR NUNES DA SILVA
, que também se encontrava no veículo.

Nesse diapasão, a simples desconfiança dos policiais quanto ao envolvimento de
JHEIMESON
na mercancia de drogas, ou as propaladas informações recebidas dando conta de seu envolvimento com a organização criminosa
COMANDO VERMELHO
, não se mostram fortes o bastante para autorizar sua condenação.

Com efeito, o tráfico não se
pre
sume, ainda que o agente tenha histórico criminal, cabendo ao Ministério Público prová-lo acima de qualquer dúvida razoável. Na dúvida, há de se optar, sem
pre
e sem
pre
, pela tipificação que mais favorece o réu.

Forte em tais razões, deve ser aplicado, ao caso, o
Tema n. 506
do STF, que afastou a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de
cannabis sativa
para uso pessoal, fixando-se a seguinte tese:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem
pre
juízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a
pre
ensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial a
pre
enderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será
pre
sumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A
pre
sunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando
pre
sentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da a
pre
ensão, a variedade de substâncias a
pre
endidas, a a
pre
ensão simultânea de instrumentos como balança, registros de
operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante,
justificativa minudente para afastamento da
pre
sunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da
pre
sunção de porte para uso próprio;

8. A a
pre
ensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”
[1]
.

Vale dizer: o entendimento sufragado no Tema 506 é o de que a pequena quantidade
pre
sume a condição de usuário, salvo se outros elementos, demonstrados e comprovados, estreme de dúvidas, o intento da mercancia.

Analisando situação semelhante, esta Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas, assim decidiu:

“1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face do acórdão que, em juízo de retratação, reduziu sua pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com trânsito em julgado em 16.03.2023.

2. O requerente alega que a quantidade de 32,65g de cannabis sativa a
pre
endida encontra-se abaixo do limite de 40g fixado pelo STF no Tema 506 (RE 635.659), requerendo a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, consequentemente, a extinção das penas impostas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação da condenação por tráfico de drogas privilegiado para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal, diante da mudança de entendimento jurisprudencial do Su
pre
mo Tribunal Federal no Tema 506, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

4. A quantidade de droga a
pre
endida (32,65g de cannabis sativa) está abaixo do limite de 40g estabelecido como parâmetro objetivo pelo STF no Tema 506,
pre
sumindo-se o uso pessoal.

5. O auto de a
pre
ensão não indicou a existência de instrumentos comumente associados à traficância, à exemplo de apetrecho típico da mercancia, como balança de
pre
cisão, valores em espécie com a comprovação da origem lítica ou embalagens para comercialização, e até mesmo, das circunstâncias da prisão.

[...]

7. A mudança jurisprudencial consolidada é favorável ao réu permitindo o manejo da revisão criminal para readequação da pena, conforme
pre
cedentes do STF e STJ, sem ofensa ao princípio da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido julgado procedente para desclassificar o crime de tráfico privilegiado (art. 33, caput c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006) para a infração administrativa de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), determinando a remessa dos autos ao Juízo da execução penal para as providências cabíveis.

Tese de julgamento: “1. É cabível a revisão criminal para aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado e mais favorável
ao réu, ainda que posterior ao trânsito em julgado da condenação. 2. A a
pre
ensão de até 40g de cannabis sativa, sem outros indícios concretos da traficância, autoriza a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 506”
[2]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator,
Desembargador LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
, para acompanhar a divergência inaugurada pelo
Desembargador
MAR
C
O
S
MACHADO
e, de consequência, julgo
PROCEDENTE
a
pre
sente ação revisional para desclassificar a conduta imputada a
JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA
para a infração administrativa de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006].

É como voto.

[
1]

STF, RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO

DJ
e
-s
/
n DIVUL
G
26-09
-
2024 PUBLI
C
27-09-2024.

[
2]

TJMT, N.U 1004930-90.2025.8.11.0000, CÂ
MAR
AS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câ
mar
as Criminais Reunidas, Julgado em 14/8/2025,
Publicado
no DJE 14/8/2025.

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (
2º VOGAL):

Senhora
Pre
sid
en
te
,

F
aço apenas um acréscimo
à minha fundamentação
.

Ao revisitar os autos, verifiquei que o argumento
central
do revisionando é
, de fato,
o Tema 506 do STF, ou seja, a quantidade de drogas. Em nenhum momento
o réu
arguiu qualquer atuação
ilícita
por parte dos policiais
na ocorrência
.

Via de consequência, tem
-se
que os policiais faziam o monitoramento tanto do
copartícipe
quanto do revisionando. A prisão deu
-se
exatamente nesse transporte entre cidades, no qual os dois estavam ampliando

a área para o tráfico de drogas.

Portanto, primeiramente, me baseio na tese de que a quantidade de drogas não leva à absolvição do revisionando. E como não há nenhum fato para
se desmerecer
a atividade policial, entendo que o tráfico de drogas continua configurado.

Peço todas as vênias aos demais que já se manifestaram.

EXMA. SRA. DESA.
JUA
NITA
CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (
PRE
SID
EN
TE
DA SESSÃO):

Consulto o Desembargador Ricardo Gomes de Almeida, que não estava
pre
sente na sessão anterior, se está apto a proferir seu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (VOGAL):

Senhor
a

Pre
sid
en
te
,
s
into-me apto a proferir o meu voto.

Acompanhei
os votos

proferidos nesta sessão
,
notadamente o do

Relator,

do
D
esembargador
Lídio Modesto da Silva
Filho,
do Desembargador
Paulo Sérgio Carreira de Souza e
do
D
esembargador Orlando
de Almeida Perri
.

Ne
ste caso
, peço
vênia
à
divergência e
acompanh
o
o voto do eminente
R
elator
, Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (9º VOGAL):

Voto

de acordo com o Relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2025